Tribunal: TJDFT
Processo: 0035385-30.2006.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DESPACHO Intime-se o espólio da parte apelante para se manifestar, no prazo de cinco dias, quanto à impugnação apresentada pela apelada. Transcorrido o prazo, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12